Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. ENCAMINHAMENTO POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. REGISTRO DE ENTREGA. MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MEIO INSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DO PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FORMA NÃO CONTEMPLADA PELO LEGISLADOR. INOCUIDADE PARA O FIM PRETENDIDO (Decreto-lei no 911/69, art. 2o, §2o). EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira.
2. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição da devedora fiduciária em mora como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
3. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora da devedora fiduciária, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, havendo sido enviada via mensagem eletrônica (e-mail), forma não absorvida pela lei especial, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado, e, como corolário, não restando comprovada a mora, consoante exige o legislador especial, a omissão enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (NCPC, art. 485, I).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.